Tribunal: STJ
Processo: 1500171-08.2024.8.26.0626
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996402 - SP (2025/0268153-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: C A DOS S
ADVOGADOS
: PLACITO RODRIGUES DE ALMEIDA - SP321514
ANDRESSA ALVES DOS SANTOS CANADO - SP270844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante.
2. A decisão monocrática considerou que o recurso especial foi inadmitido pela Corte de origem
em razão da incidência da Súmula 7/STJ, fundamento que não foi adequadamente infirmado nas
razões do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial demonstrou, de
maneira suficiente, a inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, a fim de impugnar a a decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de um cotejo analítico demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada
sem reanálise de provas torna insuficiente a impugnação da aplicação da Súmula 7/STJ.
5. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a
incidência do enunciado sumular n. 182/STJ, que exige a impugnação efetiva e concreta dos
fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
STJ, AgRg no AREsp 1.789.363/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51300404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 8d65eb30-f9b1-466e-89c4-bb547cd70a58

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 8d65eb30-f9b1-466e-89c4-bb547cd70a58

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996402 - SP (2025/0268153-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: C A DOS S
ADVOGADOS
: PLACITO RODRIGUES DE ALMEIDA - SP321514
ANDRESSA ALVES DOS SANTOS CANADO - SP270844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante.
2. A decisão monocrática considerou que o recurso especial foi inadmitido pela Corte de origem
em razão da incidência da Súmula 7/STJ, fundamento que não foi adequadamente infirmado nas
razões do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial demonstrou, de
maneira suficiente, a inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, a fim de impugnar a a decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de um cotejo analítico demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada
sem reanálise de provas torna insuficiente a impugnação da aplicação da Súmula 7/STJ.
5. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a
incidência do enunciado sumular n. 182/STJ, que exige a impugnação efetiva e concreta dos
fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51301693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:08
Código de Controle do Documento: af29cf20-9418-4ae7-b6f6-4cf6992a0b66

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
STJ, AgRg no AREsp 1.789.363/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática
C A DOS S
de minha relatoria que, pelo óbice da Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pelo ora agravante (e-STJ, fls. 532 - 535).
Em suas razões, o recorrente afirma, em síntese, que "a pretensão recursal se limitou
a conferir uma interpretação jurídica diversa aos fatos já considerados provados pelas instâncias
ordinárias, bem como a corrigir a incorreta aplicação dos artigos de lei federal aos referidos
fatos" (e-STJ, fl. 542), de modo que não há falar na incidência da Súmula 7/STJ.
Alega, ainda, que o dissídio jurisprudencial foi suficientemente demonstrado, nos
moldes exigidos pelo artigo 255 e §§ do RISTJ e artigo 1.029, §1o, do CPC.
No mais, reitera os fundamentos declinados no recurso especial.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Conforme destaquei no julgamento monocrático, as pretensões relativas ao
afastamento do crime de falsa identidade, da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da fixação
indenizatória não podem ser analisadas nesta instância, porque, nesses pontos, a Corte de origem
negou seguimento ao recurso, com base nos Temas 646, 983 e 1.197, todos do Superior Tribunal
de Justiça, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC e art. 638 do CPP, o que ensejaria a
interposição de agravo interno, providência da qual não se desincumbiu o recorrente.
Documento eletrônico VDA51301693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:08
Código de Controle do Documento: af29cf20-9418-4ae7-b6f6-4cf6992a0b66

No mais, em que pesem as alegações deduzidas neste recurso, observa-se que o
agravo em recurso especial não demonstrou, de maneira suficiente, a inaplicabilidade do óbice
da Súmula 7/STJ.
O próprio agravante, ao invocar a insuficiência das provas sopesadas pelas instâncias
ordinárias, evidencia a necessidade de incursão na matéria probatória, pois coloca em xeque os
elementos de convicção que embasaram a sentença condenatória.
Dessa forma, não basta dizer que a questão é eminentemente de direito ou que a
pretensão recursal demanda apenas a correta valoração da prova; a ausência de um cotejo
analítico demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas torna
insuficiente a impugnação da aplicação da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/2/2021
17/2/2021

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
24/8/2020
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51301693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:08
Código de Controle do Documento: af29cf20-9418-4ae7-b6f6-4cf6992a0b66

É o voto.
Documento eletrônico VDA51301693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:08
Código de Controle do Documento: af29cf20-9418-4ae7-b6f6-4cf6992a0b66

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0268153-1
AREsp 2.996.402 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001710820248260626 89372024
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C A DOS S
ADVOGADO
: PLACITO RODRIGUES DE ALMEIDA - SP321514
ADVOGADA
: ANDRESSA ALVES DOS SANTOS CANADO - SP270844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C A DOS S
ADVOGADO
: PLACITO RODRIGUES DE ALMEIDA - SP321514
ADVOGADA
: ANDRESSA ALVES DOS SANTOS CANADO - SP270844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551<410651910;0@
2025/0268153-1 - AREsp 2996402 Petição : 2025/0080146-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:20:53
Código de Controle do Documento: ED6D17B8-1548-48C2-A7EC-9BE5987BC10B